Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705601-53.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MATOS E MURCA NDB LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FOMENTO DA ATIVIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRONAMPE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÁXIMA. SELIC. LIMITES. LEI N. 13.199/2020. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada é devida a concessão da benesse de gratuidade de justiça. 2. É inaplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que têm como escopo fomentar a atividade empresarial, com a disponibilização de capital de giro, pois o beneficiário do crédito não é considerado destinatário final dos serviços prestados pela instituição bancária. 3. Nos contratos de empréstimos celebrados pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a taxa de juros remuneratórios anual máxima deve ser observar os limites fixados na Lei n. 13.999/2020. 4. Verificada a observância da legislação de regência no tocante à fixação dos juros remuneratórios, o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser mantido em todos os seus termos. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, consoante enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo sua condição de hipossuficiência técnica, alegando enquadrar-se nas hipóteses previstas na teoria finalista mitigada. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer habilitação da advogada SUELEN NUNES RODRIGUES, OAB/GO no 35.883 e publicação em seu nome. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/BA no 39.585, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta todo seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido nos termos aduzidos pelo recorrente. Destarte “a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da Súmula n. 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.988.182/RJ, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a ausência de indicação de dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente realizada por outro tribunal encontra óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Mesmo que tais óbices fossem ultrapassados, descaberia dar curso ao apelo quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis aos recursos lastreados na alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.378.922/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Quanto ao requerimento de habilitação e publicação em nome da advogada SUELEN NUNES RODRIGUES, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrada. Demais disso, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, tendo em vista o convênio firmado pela parte com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, no tocante à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em recurso especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura no caso” (AgInt no AREsp n. 1.775.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1o/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 1.639646, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024